Tribunal: TJMT
Processo: 1003178-07.2018.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003178-07.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), LEISLEY CRISTINA GREFF - CPF: 053.851.391-81 (APELADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), TARIK FERREIRA - CPF: 026.146.211-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E O ALUNO - CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 50% SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE - INEXISTÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL NAS PARCELAS DO ALUNO – COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (CPC, ART. 85) – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA IES PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Caracterizado o dano moral indenizável a falha na prestação do serviço educacional consistente na cobrança do pagamento integral do valor da mensalidade, quando a aluna possui desconto fornecido pela própria Instituição de Ensino. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003178-07.2018.8.11.0040 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela FACULDADE SORRISO – UNIC SORRISO/MT contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1003178-07.2018.8.11.0040), ajuizada contra a apelante por LEISLEY CRISTINA GREFF, julgou procedente o pedido para
“confirmar a decisão proferida a título de tutela antecedente quanto a apresentação dos documentos, assim como confirmar a decisão proferida a título de antecipação de tutela para determinar a baixa da restrição creditícia realizada pela ré em nome da autora; declarar a inexistência do débito correspondente a 50% das parcelas do curso vencidas no segundo semestre do ano de 2017 e, por fim, condenar a requerida Unic – Sorriso Ltda a pagar ao autor o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data da presente sentença”
; a sentença condenou a instituição de ensino ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id. 81863607)

A Instituição de Ensino afirma a inexistência de dano moral indenizável, já que não praticou qualquer ato ilícito, eis que agiu amparada no contrato firmado entre as partes e, de todo modo, a apelada experimentou tão somente aborrecimentos rotineiros, os quais, por óbvio não são passíveis de caracterização de responsabilidade civil.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido indenizatório; alternativamente, pede a redução do valor arbitrado, pois, segundo diz, fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, além da redução do valor dos honorários sucumbenciais (Id. 81863609).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 81863616, a apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT,05 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais contra a Instituição de Ensino Superior Unic Sorriso (incorporada pela apelante Editora e Distribuidora Educacional S.A) dizendo que, ao realizar a matrícula no curso de Educação Física, uma bolsa de estudo no valor de 50% do valor da mensalidade lhe foi concedida, mas, desde o início do curso, iniciado no segundo semestre de 2017, o desconto ofertado não constou dos boletos emitidos pela Instituição de Ensino, o que a levou a entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Aluno (SAA), recebendo, então, a informação de que a bolsa ainda estava pendente de análise, e somente após decorridos 15 dias é que foi emitido boleto com o valor correto (R$ 463,00).

Mas problema continuou durante os meses subsequentes, até que a IES lhe informou que o desconto relativo à bolsa concedida somente poderia ser aplicada no primeiro semestre de 2018, e que a semestralidade de 2017 deveria ser paga no valor integral.

A Instituição de Ensino Superior, quando instada a apresentar o contrato referente à bolsa ofertada, comunicou apenas que
“não existe contrato de concessão de bolsa de estudos dos Alunos com a Instituição de Ensino, apenas um acordo firmado entre as partes no início da matrícula”
(Id. 81863563)

Constou da sentença:

“Nessa esteira, sendo verossimilhante as alegações feitas pela parte autora, notadamente da apresentação do contrato de prestação de serviços educacionais (Id. 14760344, pág. 2/8 e comprovante de oferta de 50% da mensalidade (Id. 17868970), do qual se extrai que em 16/06/2017 foi ofertada à demandante um bolsa correspondente a 50% do valor da mensalidade, cumpre a este Juízo aferir das provas colacionados se a ré logrou demonstrar o contrário, o que desde já, registro não ter ocorrido.

Ao que tudo indica houve falha na prestação de serviço pela requerida, a qual, embora em um primeiro momento tenha concedido a cumulação bolsa de estudo à autora, na proporção de 50% da mensalidade para o segundo semestre de 2017, já que a oferta foi firmada em 16/06/2017, continuou emitido boletos com o valor cheio da mensalidade e ainda insiste em afirmar ser legítimo o débito imputado à requerente.

Vê-se portanto que, a falha na prestação do serviço praticada pela ré não pode ser atribuída à autor na condição de aluna e consumidora do serviço ofertado. Derradeiramente, conclui-se ilegítima a cobrança praticada pela ré relativamente ao valor correspondente à bolsa de 50% da mensalidade, sendo de rigor a declaração de inexistência do débito, consoante postulado inicialmente.

Por derradeiro, afigurando-se ilegítima a cobrança realizada pela instituição de ensino ora requerida, configurado está o dano moral. Evidentemente que a falha administrativa praticada pela requerida ensejou a negativação do nome da autora junto ao cadastro de proteção ao crédito, além do que deu causa a perda da vara de estágio remunerado junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, uma vez que foi obstada de realizar sua rematrícula no 2o semestre do curso, situação esta que ultrapassou o mero dissabor cotidiano.”

É indiscutível que a ré incorreu em falha na prestação de serviço, pois, na verdade, há prova nos autos da concessão de uma bolsa de estudo à aluna no valor da mensalidade correspondente ao curso, conforme comprova o documento denominado
“Comprovante de Oferta 2017/1”
vinculado Id. no 81863583, bem como o
“Extrato Financeiro”
apresentado pela Instituição de Ensino, onde consta a descrição
“Desconto de Bolsa Cumulativa Campanha Bolsa Pagante 25%”
(Id. 81863572)

Configurada a falha na prestação do serviço educacional, e considerando que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva (CDC, art. 14), prescinde de maiores considerações a conclusão atinente à responsabilidade da ré/apelada UNIC e ao consequente dever de indenizar pelos danos sofridos pela autora/apelada.

A resistência e a desídia da UNIC em promover a solução administrativa do problema estão bem retratadas na prova documental das diversas vezes em que a autora tentou a solução amigável do imbróglio antes do ingresso na via judicial (e-mails de Id. 81863542; 81863543; 81863544 e 81863545 – Procon – Id 81863549 – pag. 1-5), bem como nos indevidos atos de cobrança realizado para compelir a aluna ao pagamento de um débito que não deveria existir (cobrança integral da mensalidade), tudo o que, inequivocamente, constitue base probatória suficiente a caracterizar o abalo psíquico e moral a justificar a condenação indenizatória.

Essa é o entendimento que vem sendo professado por este eg. TJMT em cenários
semelhantes, sempre a partir do fundamento de que a falha na prestação do serviço educacional
“interfere na integridade psíquica da autora (aluna) de forma relevante, a qual certamente se viu desmotivada após o considerável período de estudo (tempo) ‘perdido’, o que ultrapassa o mero dissabor e ingressa na esfera do dano moral, sobretudo porque teve o sonho da realização pessoal e profissional de concluir um estudo de nível superior adiado (por causas alheias ao seu empenho e vontade)
” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado - Ap 120761/2016, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Julgado em 22/02/2017).

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONVÊNIO ENTRE AS INSTITUIÇÕES/RÉS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS AQUELES QUE COMPÕE A CADEIA DE FORNECEDORES – ENSINO SUPERIOR À DISTÂNCIA – FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL – DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO DISPONIBILIZADO – FALHA NO SISTEMA DA UNIVERSIDADE QUE INVIABILIZOU O ENVIO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – ATRASO DA VIDA PROFISSIONAL DO DISCENTE –

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E EM ATENDIMENTO A FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA. (...) 3. A falha na prestação de serviços consubstanciada na não disponibilização do estágio supervisionado, e também pelas constantes falhas no sistema eletrônico da universidade disponibilizado aos estudantes, gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por obstar a tão esperada conclusão de curso e colação de grau, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 0044257-24.2011.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – (...) – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO – AFIRMAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE – DESCABIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – QUANTUM FIXADO EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – (...). O valor arbitrado a título de dano moral deve ser fixado em observância à extensão do dano, às condições econômicas das partes, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo descenso a quantias irrisórias, sob pena de não impingirem ao causador do dano, sanção suficiente para fins de não repetição do ato. Em se tratando de condenação de entidade autárquica, dotada de personalidade jurídica de direito público, o valor da indenização deve ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, aplicando-se quanto aos juros de mora, os índices da caderneta de poupança.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 177078/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

Não há como admitir, portanto, que o transtorno enfrentado pela autora/apelada ficou reduzido ao gosto amargo proveniente de simples descumprimento de contrato, inofensivo aborrecimento cotidiano incapaz de provocar abalos na psique da consumidora, pois, por si só, a falha na cobrança de valor superior ao acordado, durante todo um semestre já é motivo suficiente a transbordar o conceito de mero dissabor, tornando-se irrefutável o dano ao se observar a desgastante batalha para solucionar o problema, que, aliás, só encontrou resposta após o ajuizamento da presente demanda.

O arbitramento da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Sopesando as especificidades dos fatos envolvidos na lide, com especial atenção às características pessoais contrapostas das partes, de um lado, aluna em processo de formação, totalmente vulnerável em face da IES, e, do outro lado, a UNIC, instituição que compõe o maior grupo educacional do país, somando-se, ainda, a inadequação da resposta extrajudicial e a demora na solução do problema, tenho que o valor determinado pela sentença (R$ 12.000,00) é ligeiramente excessivo, revelando-se desmedido para o atendimento do dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e para compensar a autora/apelada por todos os transtornos sofridos, sendo
quantum
que observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que deve ser reduzido.

Quanto ao valor dos honorários sucumbências, razão não assiste à apelante, uma vez que o valor arbitrado pela sentença (10% sobre o valor da condenação), está em observância aos parâmetros e limites estabelecidos no art. 85 do CPC

Isto posto, provejo parcialmente recurso, para fixar o valor indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021